Tribunal: TJMT
Processo: 1029453-82.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029453-82.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA - CPF: 546.489.808-59 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO GARCIA - CPF: 546.489.808-59 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029453-82.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO – RECONHECIMENTO –
ERRO MATERIAL NA EMENTA – EMENTA RETIFICADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2 -
Dies a quo
da incidência dos juros e da correção estão previstos nas Súmulas 188 e 162 do STJ, respectivamente, ou seja, a contar do trânsito em julgado e a partir do pagamento indevido.

3 -
Merece acolhimento os
embargos
no tocante ao
erro

material
constatado na ementa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029453-82.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antônio Garcia
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 213573668, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Recorrente
, a manter a decisão monocrática proferida no ID 182601182, que deu parcial provimento

ao recurso de apelação interposto pelo embargado
, para determinar que a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso, apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, quanto
a
fixação o termo inicial da correção monetária e juros de mora, incidentes sobre cada parcela de desconto indevido,
pois não restou fixado o termo inicial para realização do cálculo.

Diz que,
o direito do embargante em receber a devolução do indébito se constituiu desde a data de cada desconto indevido, motivo pelo qual deve ser fixado a data inerente a cada desconto indevido, como termo inicial para fins de correção monetária.

Enfatiza que, o acórdão incorreu em erro material, uma vez que
restou consignado na ementa do acórdão, o termo Mandado de segurança”, contudo, a presente ação não se trata deste remédio constitucional, mas sim de uma ação ordinária relativa repetição de indébito previdenciário.

Neste sentido, requer o acolhimento dos embargos, para provimento do Recurso de Apelação Cível.

O Recorrido, no ID nº 215726162, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029453-82.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
Antônio Garcia
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 213573668, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Recorrente
, a manter a decisão monocrática proferida no ID 182601182, que deu parcial provimento

ao recurso de apelação interposto pelo embargado.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE QUE SE ESTENDEU ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/2021 - RECURSOS DESPROVIDOS.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
e apresenta erro material, pois não fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, além de restar consignado na ementa do aresto, como mandado de segurança, quando o correto seria ação de repetição de indébito previdenciário.

A irresignação merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, o aresto impugnado não constou o termo inicial dos consectários legais; todavia, e
m relação ao
dies a quo
da incidência dos juros moratório, deve se observar o disposto na Súmula 188 do STJ, ou seja, a partir do trânsito em julga da sentença.

Já a correção monetária deve ter seu termo inicial, a partir do pagamento indevido, conforme súmula 162 do STJ, vejamos:

Súmula 188
- Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Súmula 162
- Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Corroborando o entendimento acima, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E/OU NÃO HABITUAL. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 188 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162 STJ. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. LEI 7.098/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O propósito recursal é para a adequação da correção monetária e dos juros de acordo com o entendimento do STJ, com utilização do índice IGP-DI/FGV e a e o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da sentença.

Tema 905 do STJ dispõe que em caso de repetição de indébito tributário, os valores devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual sobre índice diverso.

Existência de previsão em legislação estadual, Lei 7.098/98 que prevê a utilização do índice ICP-DI/FGV para a correção monetária (art. 47-A) e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 47-C).

Dies a quo da incidência dos juros e da correção estão previstos nas Súmulas 188 e 162 do STJ, respectivamente, ou seja, a contar do trânsito em julgado e a partir do pagamento indevido.

Recurso conhecido e provido para determinar que a correção monetária seja realizada pelo IGP-DI/FGV a partir do pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença.

(TJ-MT 10129642120208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/9/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/9/2021) [Destaquei]

Assim, acolho os embargos de declaração, para fixar que o termo inicial para
a incidência dos juros e da correção estão previstos nas Súmulas 188 e 162 do STJ, respectivamente, ou seja, a contar do trânsito em julgado e a partir do pagamento indevido.

No que concerne a tese do embargante de que
o acórdão incorreu em erro material, uma vez que
restou consignado na ementa do acórdão, o termo Mandado de segurança”, contudo, a presente ação não se trata deste remédio constitucional, mas sim de uma ação ordinária relativa repetição de indébito previdenciário,
entendo que também merece prosperar.

Isso porque,
analisando a ementa, verifica-se que constou indevidamente que a ação se tratava de
mandado de segurança
; todavia, a parte autora, ora embargante, interpôs
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO,
conforme se verifica do ID 171046332 – Pág. 1
.

Por oportuno, transcrevo a ementa no ID 207940176. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ––
MANDADO DE SEGURANÇA
- DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE QUE SE ESTENDEU ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/2021 - RECURSOS DESPROVIDOS.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL CONSTANTE DA CAIXA ALTA DA EMENTA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a existência de erro material no julgado, a correção é medida que se impõe
. No caso, estava constando na caixa alta da Ementa que o Recurso de Apelação foi desprovido, quando o correto seria “Apelo Provido”, motivo pelo qual os Embargos de Declaração são acolhidos.

(TJ-MT 10265283320218110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 1/3/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 4/3/2023) [Destaquei]

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial para
a incidência dos juros e da correção monetária, previstos nas Súmulas 188 e 162 do STJ, respectivamente, ou seja, a contar do trânsito em julgado e a partir do pagamento indevido, e,
para sanar o erro material existente na ementa, passando a ser redigida da seguinte forma:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ––
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE QUE SE ESTENDEU ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/2021 - RECURSOS DESPROVIDOS.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024